Tribunal: TJES
Processo: 5008968-95.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008968-95.2025.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADILSON SOARES registrado(a) civilmente como ADILSON SOARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5008968-95.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADILSON SOARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 121, §2º, VI, C/C §2º-A, I, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA) E IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE MOTIVAÇÃO LIGADA À CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I, do CP), por ter, supostamente, desferido golpes de faca (esgorjamento) contra sua companheira, causando-lhe a morte. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, requer a absolvição sumária por legítima defesa ou a impronúncia por ausência de indícios de autoria e
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do feminicídio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Analisar a higidez da sentença de pronúncia, verificando eventual vício de fundamentação ou excesso de linguagem; (II) Aferir a existência de prova inequívoca da legítima defesa apta a ensejar a absolvição sumária nesta fase; (III) Definir se os indícios de autoria e a prova da materialidade são suficientes para a manutenção da pronúncia; (IV) Estabelecer se a qualificadora do feminicídio é manifestamente improcedente a ponto de ser decotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia (art. 413, CPP) constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo fundamentação sóbria e comedida, limitada à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria.

Não se verifica excesso de linguagem quando o magistrado, sem emitir juízo de valor aprofundado sobre o mérito, apenas motiva seu convencimento quanto aos requisitos da pronúncia, indicando os elementos probatórios que sustentam a acusação.

A menção de que a defesa não comprovou "sem sombras de dúvidas" a legítima defesa reflete a exata cognição sumária permitida nesta fase, onde vigora o princípio
in dubio pro societate
, não configurando nulidade. Preliminar rejeitada.

A materialidade do homicídio é inconteste, assentada no Laudo de Exame Cadavérico, que atesta a morte por choque hipovolêmico decorrente de esgorjamento.

Existem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o recorrente, notadamente seu interrogatório (no qual admite a discussão e o contato com a faca, embora alegue "apagão") e depoimentos testemunhais.

A absolvição sumária pela legítima defesa (art. 415, CPP) exige prova inequívoca, estreme de dúvidas, da excludente de ilicitude.

A tese de legítima defesa não se mostra límpida, pois a versão do acusado (que alega amnésia após suposta agressão inicial) contrasta, em tese, com a gravidade da lesão fatal (esgorjamento profundo), cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da dinâmica fática.

As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou inteiramente divorciadas do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos.

A qualificadora do feminicídio deve ser mantida, pois existem indícios robustos de que o crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

Os depoimentos dos filhos da vítima descrevem um histórico de comportamento possessivo, controlador e violento por parte do réu (agressões anteriores, ameaças de morte, controle social e financeiro), fornecendo substrato fático suficiente para a análise da qualificadora pelo Conselho de Sentença.

Mantém-se a prisão preventiva do réu quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que, de forma sóbria e comedida, aponta os indícios de autoria e materialidade, afastando teses defensivas que não se mostram inequívocas, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pela legítima defesa exige prova estreme de dúvidas, sendo incabível na fase de pronúncia quando a versão do réu não é límpida e há elementos probatórios que a contrariam, cabendo ao Júri a análise aprofundada.

A exclusão da qualificadora do feminicídio na fase de pronúncia é excepcional, devendo ser mantida quando houver indícios de que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, caracterizado por histórico de comportamento possessivo e violento do agente.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I.

Código de Processo Penal: art. 312, art. 413, art. 414 e art. 415.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050120014225, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, PARA NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5008968-95.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADILSON SOARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Da Preliminar de Nulidade da Pronúncia

A Defesa suscita, inicialmente, nulidade da sentença de pronúncia, imputando-lhe vício de fundamentação e excesso de linguagem.

A decisão de pronúncia (Id. 67632651) constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo fundamentação sóbria e comedida. Conforme art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado deve limitar-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Na hipótese, o Juízo de origem cumpriu rigorosamente o mandamento legal. A decisão atacada apontou os elementos probatórios que sustentam a acusação, notadamente o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 327/328) e os depoimentos colhidos em juízo , sem emitir juízo de valor aprofundado sobre o mérito.

Não se verifica eloquência acusatória ou análise exauriente da prova capaz de influenciar o Conselho de Sentença. O que se observa, é que o magistrado
a quo
apenas motivou seu convencimento quanto aos requisitos da pronúncia, transcrevendo trechos dos depoimentos essenciais para demonstrar a viabilidade da imputação.

A menção de que "a defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado" e que não há elemento que comprove, "sem sombras de dúvidas", a legítima defesa, reflete a exata cognição permitida nesta fase, onde vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Colaciono o seguinte precedente sobre o tema, que rechaça a pretensão de nulidade suscitada pela defesa:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE O DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA OBJETIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021), assim como ocorreu na hipótese dos autos, inexistindo qualquer juízo de certeza pelo Juízo de primeiro grau quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto aos seus indícios. 2. (...). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)”.

Isto posto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADILSON SOARES
em face da r. sentença (Id. 67632651) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari. A decisão pronunciou o recorrente para submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Narra a inicial que, em 03 de janeiro de 2023, por volta das 19h07min, na Rua Felício Bitar, Bairro Lagoa Funda, Guarapari, o denunciado, agindo com
animus necandi
, desferiu golpes de faca contra sua companheira Genizia Gianizelli Machado Santos, causando-lhe a morte. Conforme a denúncia, o crime foi cometido por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica.

Nas razões recursais (Id. 72326638), a Defesa busca, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, alegando falta de fundamentação e, subsidiariamente, excesso de linguagem. No mérito, pugna pela impronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria ou
animus necandi
. Alternativamente, requer a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa. Pede, ainda, o afastamento da qualificadora do feminicídio, argumentando ausência de motivação de gênero e pleiteando a aplicação retroativa da Lei nº 14.994/2024. Implicitamente, requer a revogação da prisão preventiva.

Como é sabido, a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP, exige prova inequívoca, estreme de dúvidas, da excludente de ilicitude. Similarmente, a impronúncia (art. 414, CPP) só ocorre se não houver prova da materialidade ou indícios
mínimos
de autoria.

No caso focado, a materialidade do homicídio é inconteste, assentada no Boletim de Ocorrência (fls. 13/21) e, principalmente, no Laudo de Exame Cadavérico nº C00022/23 (fls. 327/328). O exame pericial atesta que a vítima Genizia Gianizelli Machado Santos faleceu por choque hipovolêmico decorrente de esgorjamento, com secção total de traqueia e vasos cervicais, produzido por instrumento perfurocortante.

Por sua vez, os indícios de autoria recaem sobre o recorrente.

O próprio acusado, em interrogatório, admite ter estado no local, ter discutido com a vítima e ter tido contato físico com a faca. Embora alegue ter sido atacado primeiro e, em seguida, sofrido um "apagão", não se recordando de esfaquear a vítima, tal versão não é, por ora, incontroversa.

Ademais, o informante Aldeir Soares, irmão do réu, confirma ter havido discussão entre o casal e ter encontrado o recorrente ensanguentado no imóvel.

A tese de legítima defesa não se mostra límpida. A versão do acusado de que teria sido atacado no pescoço e apenas reagido, escorregando e caindo, contrasta, em tese, com a gravidade da lesão fatal sofrida pela vítima (esgorjamento profundo).

A alegação de amnésia também impede, nesta fase, o acolhimento imediato da excludente, pois não esclarece a dinâmica dos fatos de forma a comprovar, inequivocamente, a moderação e a necessidade da reação a uma suposta agressão injusta e atual.

Portanto, a dúvida, nesta etapa processual, milita em favor da sociedade. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida impositiva.

Nesse sentido:

“
(...). 2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência. 3. Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos, pois existem indícios de que o homicídio teria ocorrido supostamente em razão de motivo torpe, isto porque a motivação do crime seria o recebimento de uma pensão alimentícia, bem como mediante impossibilidade de defesa da vítima, tendo em vista que foi abordada em sua residência, desarmada, sendo atingida pelas costas, o que impossibilitou sua defesa.
(...).
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050120014225, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)”.

A Defesa busca, ainda, o afastamento da qualificadora do feminicídio (Art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I, do CP).

O pleito não prospera. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou inteiramente divorciadas do conjunto probatório.

Existem indícios robustos de que o crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

Os depoimentos dos filhos da vítima, Wilgner Machado Storche e Miriam Machado Storche, são contundentes ao descrever o relacionamento. Ambos relatam histórico de comportamento possessivo, controlador e violento por parte do recorrente.

Há relatos de que o acusado impedia a vítima de sair sozinha, controlava suas ligações telefônicas, forçou-a a deixar o emprego e, em episódios anteriores, agrediu-a fisicamente (puxões de cabelo, empurrões) e a ameaçou de morte com um machado.

Esse cenário de dominação e violência reiterada fornece substrato fático suficiente para que o Conselho de Sentença analise a incidência da qualificadora do feminicídio.

Quanto à alegação de retroatividade da Lei nº 14.994/2024, esta não socorre a Defesa. O fato delituoso ocorreu em 03/01/2023. A referida lei, ainda que trouxesse alteração, não retroagiria por não se tratar de
novatio legis in mellius
que tenha abolido a figura do feminicídio.

Destarte, a qualificadora deve ser mantida.

Por fim, presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.